Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702244-76.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERLY FERNANDES CARDOSO RECORRIDO: SUPERMERCADO ELIENAY LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor que a parte autora entende ter sido retido indevidamente pelo réu. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ausência de testemunha. Na forma da Lei n. 13.994/2020 c/c art. 22 da Lei n. 9.099/95, é cabível a conciliação não presencial, por vídeo conferência. A Portaria Conjunta 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no TJDFT, dispõe, no art. 5o, que: “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas”. Assim, eventual problema técnico que impossibilitou a participação da testemunha do recorrente à assentada não pode ser alegado como vício hábil a macular o julgamento, principalmente quando tal fato foi trazido à baila apenas após a prolação da sentença. Preliminar que se rejeita. 3 – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ajuste de honorários ad exitum. Ausência de demonstração. Retenção indevida. Ressarcimento. Narra a parte autora que, em março de 2013, firmou contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com o réu, cujo objeto era o ajuizamento de ação contra a CEF. Alega que, na oportunidade, ficou acertado, para a realização dos trabalhos até a conclusão do processo, o valor de R$ 7.000,00 a título de honorários. O réu, por sua vez, refuta tais afirmações aduzindo que, além dos R$ 7.000,00, restou acordado o pagamento de honorários ad exitum, no percentual de 50% sobre o valor do proveito econômico da possível condenação. Afirma ainda que patrocinou outras duas causas de representantes do supermercado pelas quais pactuaram honorários de 30% sobre o valor de eventual condenação favorável. As provas documentais e testemunhais colacionadas ao processo são insuficientes para corroborar as alegações do réu, isso porque nenhuma das testemunhas participou diretamente das negociações. Ademais, a gravação telefônica de ID. 21222809 vai de encontro às alegações da defesa. O áudio supracitado denota que o contrato verbal realizado entre as partes, no valor de R$ 7.000,00, se limitou ao patrocínio da causa até o julgamento em primeira instância, e que não houve nenhum ajuste quanto a eventual atuação em segunda instância, tampouco quanto a honorários por possível êxito. De outro lado, ainda que houvesse, não restou demonstrada a prestação de serviço na segunda instância, tal como apresentação de contrarrazões, o que somado aos motivos já expostos torna indevida a retenção inadvertida do proveito econômico de R$13.008,62 pelo réu. Ademais, se o objeto da prestação de serviços advocatícios é conferir segurança jurídica aos negócios, no contrato em exame houve falha neste intento, ao preferir a forma verbal de contratação. Nesse quadro, deve o réu pagar o respectivo valor ao autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Incompetência territorial. Relativa. Ausência de prejuízo defesa. A arguição de incompetência territorial, pelo embargante, é intempestiva. Além do mais, a incompetência territorial não é absoluta, mas depende da demonstração de prejuízo à defesa. Não se acolhe, pois, a preliminar de nulidade do processo por incompetência. 3 – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ajuste de honorários ad exitum. Ausência de demonstração. Retenção indevida. Ressarcimento. O acórdão decidiu, afirmando que as provas são insuficientes para corroborar as alegações do réu, isso porque nenhuma das testemunhas participou diretamente das negociações. Foram examinados documentos e áudios produzidos na instância de origem. É impossível ampliar a fase instrutória para incluir novos documentos, inconsistentes e sem novidade, para os fins de embargos de declaração. O que se pretende é a reanálise das provas, o que não constitui a finalidade dos embargos de declaração. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e ao art. 133 da CRFB, em razão de a testemunha apresentada pela parte recorrente como imprescindível para o julgamento justo da lide não ter sido ouvida por problema técnico de origem tecnológica. Alega que defendeu de forma adequada a parte autora, na demanda em que a parte recorrente recebeu os referidos honorários ad exitum, contudo, foi-lhe tolhido o direito à percepção da retribuição pelo seu trabalho prestado, em razão de provimento jurisdicional, em ofensa ao art. 133 da Carta da República. Defendeu a existência de repercussão geral. A parte recorrente junta aos autos Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, postulando os benefícios da Justiça Gratuita. Brevemente relatado, decido. A Instrução Normativa RFB no 2010, de 24 de fevereiro de 2021, em seu art. 2o, estabelece as pessoas físicas (naturais) que estão dispensadas de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, o que evidencia presunção iuris tantum de insuficiência de recursos para satisfazer as despesas e custas processuais. Contudo, a parte recorrente litigou por toda demanda sem os referidos benefícios, o que evidencia, a contrario sensu, capacidade de satisfazer eventuais despesas e custas passadas. Isso posto, nos termos do art. 98, § 5o do CPC, concedo a gratuidade em relação ao preparo do Recurso Extraordinário. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita, ora concedida. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido fundamentou a inexistência de nulidade da sentença pela ausência da oitiva da testemunha arrolada, nos seguintes termos: “Nulidade de sentença. Ausência de testemunha. Na forma da Lei n. 13.994/2020 c/c art. 22 da Lei n. 9.099/95, é cabível a conciliação não presencial, por vídeo conferência. A Portaria Conjunta 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no TJDFT, dispõe, no art. 5o, que: “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas”. Assim, eventual problema técnico que impossibilitou a participação da testemunha do recorrente à assentada não pode ser alegado como vício hábil a macular o julgamento, principalmente quando tal fato foi trazido à baila apenas após a prolação da sentença. Preliminar que se rejeita.” Portanto, a temática está consoante o Tema 339 de Repercussão Geral, “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LV e art. 133 da CRFB) não foram objetos de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a violação ao devido processo legal, quando importar em revisão da matéria infraconstitucional, hipótese dos autos, haja vista ser necessária a interpretação da amplitude do art. 370 do CPC, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, notadamente quando se verifica dos seguintes trechos de suas razões recursais: “O acórdão Recorrido entendeu que mesmo havendo reconhecimento de que o contrato escrito formulado entre as partes foi para atuação do Recorrente em 1a Instância, foi omisso em não dá (sic) provimento ao Recurso do Recorrente, no que tange a receber os honorários em segunda instância conforme pactuado de forma verbal e que as testemunhas do Recorrente confirmaram, e mesmo se não houvesse tal confirmação, data vênia, porque houve, basta ouvir os áudios, deveria ser fixado ou declarado os honorários diante da atuação do advogado, ou no mínimo haver decisão no sentido de que o advogado deveria buscar por meio de outra via judicial a cobrança de seus honorários pela atuação em prol da Agravada na segunda instância a fim de que não haja prejuízo para o advogado que foi essencial à Justiça, bem como o provimento do recurso do Recorrente.” Conforme bem esclarecido no Acórdão que julgou os embargos de declaração: “3 – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ajuste de honorários ad exitum. Ausência de demonstração. Retenção indevida. Ressarcimento. O acórdão decidiu, afirmando que as provas são insuficientes para corroborar as alegações do réu, isso porque nenhuma das testemunhas participou diretamente das negociações. Foram examinados documentos e áudios produzidos na instância de origem. É impossível ampliar a fase instrutória para incluir novos documentos, inconsistentes e sem novidade, para os fins de embargos de declaração. O que se pretende é a reanálise das provas, o que não constitui a finalidade dos embargos de declaração.” Por tais razões, há óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal